Tribunal: TJBA
Processo: 0001179-32.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001179-32.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Dorgivaldo Felix dos Santos e outros (11) Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER registrado(a) civilmente como ADHEMAR SANTOS XAVIER IMPETRADO: Secretário de Administraçao do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOABILIDADE. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, pois, a eficácia do decisum poderá ser suspensa pelo Relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos, por se tratar de verba alimentar pendente de cumprimento pelo recorrente. Visando a satisfação da obrigação, a jurisprudência admite pacificamente a aplicação de multa pessoal ao agente público, decorrendo do disposto no art. 77, §2º, do CPC, por ato atentatório à dignidade da Justiça, em virtude do descumprimento ou da criação de embaraços à efetivação de decisão judicial. Diante do reiterado descumprimento da ordem judicial pelo demandado, revela-se salutar o arbitramento da multa pessoal da formar arbitrada, valor considerado justo e proporcional, por se tratar de pagamento de verba alimentar devida aos agravados, bem como diante da ausência de complexidade no cumprimento da medida, que deveria ter sido atendida prontamente no prazo assinalado. Sendo assim, não deve ser acolhido o pleito de afastamento ou redução do valor da multa arbitrada, posto que, a priori, presume-se que o recorrente deveria proceder com o devido cumprimento da decisão transitada em julgado, e a precoce minoração da multa seria chancelar eventual desígnio de descumprimento desarrazoado desta. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança n.º 0001179-32.2015.8.05.0000, em que são partes, como agravante, o Estado da Bahia, e como agravados, Dorgivaldo Félix dos Santos e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54